Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721451-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO AGRAVADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E S P A C H O O agravante peticionou ao ID 30581063 requerendo a suspensão ou adiamento do julgamento em razão da descoberta de que o agravado seria sócio oculto da empresa CAÇAPA BAR LTDA ME e do D LIMA BAR E LANCHONETE LTDA ME. Contudo, o presente julgamento limita-se a analisar o agravo interno interposto em face da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, não se confundindo, portanto, com o mérito do presente agravo de instrumento. Sendo assim, nada a prover. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora